Tribunal: CARF
Processo: 10880.902343/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SÉRGIO MAGALHÃES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902343/2011-67
ACÓRDÃO
1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de dezembro de 2022
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MORGAN STANLEY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE COMMODIITIES
LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE MORGAN STANLEY DO BRASIL PARTICIPAÇÕES
E SERVIÇOS LTDA.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO DA CSLL DEVIDA PELA
CONTROLADORA NO BRASIL COM O IRRF INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS
PAGOS A CONTROLADA RESIDENTE NO URUGUAI. CUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL.
Em cumprimento à ordem judicial, a autorização contida no art. 9o da
Medida Provisória no 2.158-25/2001, para que a controladora residente no
Brasil compense com o IRPJ por ela devido, o IRRF incidente sobre
rendimentos aqui auferidos por sua controlada residente no exterior,
aplica-se aos casos em que a controlada não seja residente em país de
tributação favorecida, como é o caso do Uruguai, nos termos do art. 24 da
Lei no 9.430/96, c/c a Instrução Normativa SRF no 188/2002.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, em cumprimento de determinação judicial
exarada no Mandado de Segurança no 5001739-28.2023.4.03.6100, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Marcelo Cuba
Netto, e Ailton Neves da Silva (suplente convocado), que votaram por dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer direito creditório adicional no valor de R$ 156.013,19, e
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902343/2011-67
2
homologar as compensações tratadas no presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias
manifestou interesse em apresentar declaração de voto. O conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo ficou designado como redator ad hoc. Nos termos do art. 58, §4o, do RICARF, o
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima não participou do julgamento, pois atuou em substituição ao
Conselheiro Marcelo Cuba Netto que já proferiu o seu voto em reunião anterior. Julgamento
iniciado em outubro de 2022. O novo resultado que ora se proclama está condicionado às futuras
decisões judiciais proferidas no Mandado de Segurança no 5001739-28.2023.4.03.6100.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Conforme o art. 58, inciso III, do Anexo do RICARF, o atual Presidente da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, designou-
se redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que os Conselheiros Marcelo Cuba
Netto (relator original), Paulo Henrique da Silva Figueiredo (presidente e redator ad hoc anterior),
e Flávio Machado Vilhena Dias (redator da declaração de voto) não mais integram o CARF.
Como redator ad hoc e redator designado para formalizar o voto vencedor, o
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima se serviu da publicação anterior do inteiro teor deste acórdão
(ementa, decisão, relatório, voto, e declaração de voto).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem por objeto a declaração de compensação (DCOMP) no
13569.80272.150307.1.7.03-2041 bem como 4 (quatro) outras DCOMPs a ela vinculadas (e-fl. 15 e
ss.), onde o sujeito passivo informou como direito creditório o saldo negativo da CSLL apurado no
ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 2.401.260,18.
As referida DCOMPs, entretanto, foram homologadas apenas parcialmente em
razão dos seguintes fundamentos contidos no despacho decisório (e-fl. 2 e ss.), cientificado ao
sujeito passivo em 10/09/2007 (e-fl. 12):
a) ausência de previsão legal para dedução do IR pago no exterior, no valor de R$ 758.738,87
(vide e-fl. 4);
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902343/2011-67
3
b) estimativa da CSLL de janeiro/2005, no valor de R$ 144.247,02, informada como débito na
DCOMP no 40386.05750.150307.1.7.03-2024, a qual não foi homologada (vide e-fl. 5); e
c) estimativa da CSLL de janeiro/2005, no valor de R$ 11.766,17, informada como débito na
DCOMP no 19870.82524.150307.1.7.02-7446, a qual não foi homologada (vide e-fl. 5).
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 42 e ss.), a DRJ de origem julgou-a
improcedente (e-fl. 577 e ss.), conforme ementa do julgado a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM DECISÃO DEFINITIVA. DIREITO CREDITÓRIO.
Não pode ser reconhecido direito creditório decorrente de questões ainda não
definitivamente julgadas na esfera administrativa, e que foram objeto de
Despachos Decisórios e Acórdãos em que não homologadas as compensações
pleiteadas e que teriam reflexo no valor da CSLL apurada para o AC 2005, tendo
em vista a carência do direito líquido e certo previsto na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NO EXTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não há comprovação da existência de imposto pago no exterior, nem foram
apresentados documentos exigidos pela legislação tributária de modo a permitir
seu aproveitamento. Ademais, não pode a Recorrente se aproveitar de IRRF do
qual não é a beneficiária.
DIREITO CREDITÓRIO.
Não foi reconhecido crédito em favor do contribuinte em valor diferente do
apurado no Despacho Decisório, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em síntese,
o seguinte (e- 606 e ss.):
a) que ofereceu à tributação do IRPJ e da CSLL os lucros, rendimentos e ganhos de capital
percebidos no ano de 2005 por sua controlada Morgan Stanley Uruguay Ltda. (MSU), residente no
Uruguai, daí porque tem o direito de compensar o imposto pago no exterior com a CSLL devida no
Brasil, nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/95 e do art. 14 da IN SRF no 213/2002;
b) que muito embora a legislação fiscal brasileira não considere expressamente o Uruguai
como uma jurisdição de tributação favorecida, é possível o aproveitamento do IRRF incidente, no
Brasil, sobre os rendimentos pagos à controlada MSU, nos termos do art. 9o da Medida Provisória
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902343/2011-67
4
no 2.158-25/2001, pois por força do regime tributário uruguaio, a MSU, não está sujeita à
tributação no Uruguai em relação aos rendimentos e ganhos de capital auferidos por essa
sociedade no exterior;
c) que com relação à estimativa da CSLL de janeiro/2005, a regularidade de sua extinção por
compensação já está sendo tratada nos processos administrativos nos 10880.900202/2011-18 e
10880.900203/2011-54, daí porque seu aproveitamento no saldo negativo da CSLL do ano-
calendário de 2005 não pode ser contestada;
d) que caso assim não se entenda, devem os 2 (dois) processos acima referidos serem
julgados em conjunto com o presente processo;
e) que, caso se entenda que os documentos juntados aos autos são insuficientes à
comprovação do direito creditório, seja determinada a baixa do processo em diligência.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Sérgio Magalhães Lima, redator ad hoc
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Alega inicialmente a recorrente ter oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL os
lucros, rendimentos e ganhos de capital percebidos no ano de 2005 por sua controlada Morgan
Stanley Uruguay Ltda. (MSU), residente no Uruguai, daí porque tem o direito de compensar o
imposto pago no exterior com a CSLL devida no Brasil, nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/95 e
do art. 14 da IN SRF no 213/2002.
Pois bem, segundo o aludido art. 26, caput, da Lei no 9.249/95, a seguir transcrito,
somente pode ser compensado pela controladora residente no Brasil o imposto incidente no
exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por sua controlada.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
(...)
Ocorre que, no caso, não houve incidência de imposto, no Uruguai, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital ali auferidos pela controlada MSU, daí porque, nos termos da
norma acima mencionada, não é possível a sua compensação com o IRPJ devido pela controladora
no Brasil, ora recorrente.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902343/2011-67
5
Veja que a própria recorrente reconhece a não incidência, no Uruguai, de imposto
sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos pela controlada MSU, conforme se
verifica no parágrafo 22 de sua peça recursal, in verbis (e-fl. 612):
22.
Isso porque, como visto, a MSU, por força do regime tributário uruguaio,
não está sujeita à tributação no Uruguai em relação aos rendimentos e ganhos de
capital auferidos por essa sociedade no exterior. Em 2005, a MSU não recolheu
imposto de renda no Uruguai, na medida em que os seus rendimentos foram
obtidos em operações realizadas no exterior.
(...)
Não sendo possível a compensação do imposto (não) pago pela controlada no
exterior com o IRPJ devido pela ora recorrente no Brasil, não é possível, também, a sua
compensação com a CSLL devida pela recorrente no Brasil, conforme estabelecido no art. 15 da IN
SRF no 213/2002 (e não no art. 14, como alegado no recurso):
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
(...)
Alega também a recorrente que muito embora a legislação fiscal brasileira não
considere expressamente o Uruguai como uma jurisdição de tributação favorecida, é possível o
aproveitamento do IRRF incidente, no Brasil, sobre os rendimentos pagos à controlada MSU, nos
termos do art. 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, pois por força do regime tributário
uruguaio, a MSU, não está sujeita à tributação no Uruguai em relação aos rendimentos e ganhos
de capital auferidos por essa sociedade no exterior.
Pois bem, sobre o assunto o aludido art. 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001
assim estabelece:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado
nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com
o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil. (g.n.)
(...)
Ocorre que, como reconhece a própria recorrente, o Uruguai não está enquadrado
"nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996", ou seja, não se encontra listado na Instrução
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902343/2011-67
6
Normativa SRF no 188/2002, que regulamentou essa norma, como "países ou dependências que
não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% ou, ainda, cuja legislação interna
oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade as
seguintes jurisdições".
Isso posto, a controladora residente no Brasil, ora recorrente, não pode compensar
o IRPJ por ela devido, com o IRRF aqui incidente sobre os rendimentos pagos à sua controlada
MSU residente no Uruguai.
E mesmo que fosse possível considerar-se o Uruguai como país de tributação
favorecida, como alega a recorrente, o fato é que o art. 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001
não autoriza que a controladora, residente no Brasil, compense com a CSLL por ela devida, o IRRF
incidente sobre rendimentos pagos à sua controlada residente em país com tributação favorecida.
Essa compensação restringe-se ao IRPJ, tal como expressamente indicado na norma.
Quanto à estimativa da CSLL de janeiro de 2005, no valor de R$ 156.013,19 (=R$
144.247,02 + R$ 11.766,17), deve ela ser considerada no cômputo do saldo negativo da CSLL
apurado ano-calendário de 2005, informado como direito creditório nas DCOMPs ora sob exame,
por força do disposto na Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
No que concerne ao pedido de diligência para produção de provas, considera-se tal
providência prescindível, haja vista que, como vista acima, a solução da lide restringe-se à matéria
de direito.
Tendo em vista todo o exposto, voto por indeferir o pedido de diligência e, no
mérito, por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório
adicional no valor de R$ 156.013,19, devendo as DCOMPs objeto do presente processo serem
homologadas até o limite direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima
(Voto de Marcelo Cuba Netto)

VOTO VENCEDOR
Sérgio Magalhães Lima, redator designado
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902343/2011-67
7
Em cumprimento à decisão judicial proferida no Mandado de Segurança exarada
nos autos do Mandado de Segurança no 5001739-28.2023.4.03.6100, impetrado pela Recorrente,
em trâmite perante a 9a Vara Cível Federal de São Paulo, passo a exprimir as razões de decidir que
levaram à concessão do provimento ao Recurso Voluntário, com base nos fundamentos adotados
pelo Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias em sua declaração de voto (reproduzida por
completo ao final), de forma a mais fidedigna possível, por bem expressar a vontade dos
conselheiros que o acompanharam em suas manifestações.
A controvérsia central reside no indeferimento de um direito creditório do
Recorrente, cuja motivação, conforme se extrai do acórdão recorrido, foi a seguinte:
9.1.8. Desse modo, resta claro que não pode, a Recorrente, se aproveitar de
imposto de renda retido na fonte de empresa estrangeira (ou outra) em
operações feitas em nome desta(s) nas bolsas de valores do Brasil (mesmo na
hipótese da empresa estrangeira ser sua controlada) – até porque a Recorrente
não é a beneficiária dessas retenções, mas apenas (nas condições vistas acima, e
não atendidas) se aproveitar de eventual imposto pago no exterior por empresa
coligada ou controlada.
9.1.9. Destarte, o valor de R$835.443,99 não pode compor o valor da CSLL
apurada ao final do AC 2004, razão pela qual correta a glosa deste valor efetuada
no Despacho Decisório.
Para fundamentar tal conclusão, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) apontou a ausência de documentos essenciais, como as demonstrações financeiras da
controlada no exterior, a prova de sua transcrição no livro Diário da Recorrente, os documentos
relativos ao Imposto de Renda (IR) pago no exterior e o cálculo do limite compensável.
Em síntese, a questão jurídica posta à análise é a possibilidade de um contribuinte,
que obteve rendimentos de controladas e coligadas situadas em países de tributação favorecida,
compensar a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida no Brasil com créditos de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), também incidente no Brasil, sobre rendimentos que
essas mesmas controladas e coligadas aqui auferiram. A base legal para essa discussão é o artigo
9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil. Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a
que se refere este artigo o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902343/2011-67
8
Inicialmente, no que tange à compensação com o Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), a autorização legal é inequívoca. O próprio Relator corrobora essa interpretação ao afirmar
que “essa compensação restringe-se ao IRPJ, tal como expressamente indicado na norma”. De
fato, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), ao julgar o Processo Administrativo
no 10880.900202/2011-18 (Acórdão no 1801-002.015), já havia reconhecido esse direito ao
mesmo contribuinte, conforme ementa da decisão proferida em 2014:
COMPENSAÇÃO IRRF DE FILIAL, SUCURSAL OU COLIGADA EM PAÍS DE
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. REQUISITOS Ofende à legalidade tributária a negativa
de reconhecimento a direito creditório previsto no art. 9° da Medida Provisória n°
1.807/99 a exigência de que o contribuinte não teria apresentado (i) as
demonstrações financeiras levantadas pela controlada no exterior, nem prova de
sua transcrição no livro Diário da controladora pessoa jurídica domiciliada no
Brasil ou ainda, (ii) os documentos relativos ao IR pago no exterior, reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
É relevante destacar que, naquele processo, o crédito em questão correspondia a
uma parcela do mesmo IRRF que compõe o objeto da presente análise.
Contudo, no que se refere à possibilidade de compensação do IRRF com a CSLL, o
douto Relator manifestou-se pela impossibilidade, apegando-se a uma interpretação literal do
artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001. Tal leitura, entretanto, ignora a determinação
expressa do parágrafo único do mesmo artigo, que remete ao artigo 26 da Lei no 9.249/95.
O referido artigo 26 da Lei no 9.249/95, por sua vez, disciplina a compensação do
imposto de renda pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil. A conexão sistêmica
entre as normas é crucial. A própria Medida Provisória no 2.158-35/2001, em seu artigo 21,
parágrafo único, estabelece um mecanismo de aproveitamento do imposto pago no exterior que
excede o limite de compensação com o IRPJ, permitindo seu uso para abater a CSLL:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-
se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal
[...]Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos
lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
Este CARF já manifestou o entendimento sobre essa possibilidade, como demonstra
o Acórdão no 1401-001.496, de 20 de janeiro de 2016:
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.O saldo do imposto de renda pago
no exterior, que exceder o valor compensável com o imposto de renda devido no
Brasil, poderá ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua
base de cálculo, dos lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em
decorrência dessa adição.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902343/2011-67
9
Portanto, por força da remissão contida no parágrafo único do artigo 9o da MP no
2.158-35/2001, as regras de compensação do imposto pago no exterior devem ser aplicadas, por
simetria, à compensação do IRRF suportado no Brasil. Isso impõe o reconhecimento da
possibilidade de compensação do IRRF com a CSLL, em oposição ao entendimento do ilustre
Relator.
Adicionalmente, no que concerne à empresa controlada sediada no Uruguai (MSU),
o Relator negou o direito creditório sob o argumento de que o Uruguai não estaria listado na
Instrução Normativa SRF no 188/2002 como país de tributação favorecida. Ocorre que o artigo 24
da Lei no 9.430/96, referência legal para a matéria, possui um alcance mais amplo do que a mera
lista de um ato infralegal. O dispositivo legal abrange não apenas os países com tributação inferior
a 20%, mas também aqueles que "não tributam a renda".
O Recorrente demonstrou que, em virtude da adoção do princípio da
territorialidade, o Uruguai não tributa os rendimentos auferidos fora de seu território. Assim, os
rendimentos obtidos no Brasil pela controlada uruguaia não estão sujeitos à tributação naquele
país, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal do artigo 24 da Lei no 9.430/96. A
interpretação restritiva do Relator, data venia, não se sustenta.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de
reconhecer, na composição do saldo negativo da CSLL, também o valor correspondente ao IRRF no
montante de R$ 758.738,87, além da parcela já admitida pelo eminente Relator em seu voto.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima

DECLARAÇÃO DE VOTO
Sérgio Magalhães Lima , redator ad hoc
Quando se analisa o acórdão recorrido, o indeferimento do direito creditório do
Recorrente se deu pela seguinte motivação:
9.1.8. Desse modo, resta claro que não pode, a Recorrente, se aproveitar de
imposto de renda retido na fonte de empresa estrangeira (ou outra) em
operações feitas em nome desta(s) nas bolsas de valores do Brasil (mesmo na
hipótese da empresa estrangeira ser sua controlada) – até porque a Recorrente
não é a beneficiária dessas retenções, mas apenas (nas condições vistas acima, e
não atendidas) se aproveitar de eventual imposto pago no exterior por empresa
coligada ou controlada.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902343/2011-67
10
9.1.9. Destarte, o valor de R$758.738,87 não pode compor o valor da CSLL
apurada ao final do AC 2005, razão pela qual correta a glosa deste valor efetuada
no Despacho Decisório.
E para chegar a essa conclusão, a DRJ deixou claro que “Compulsando os
documentos acostados (tanto ao TIF como à presente Manifestação de Inconformidade) observa-
se que, tratando-se de empresa controlada (lucros), não foram apresentados à RFB: (i) as
demonstrações financeiras levantadas pela controlada no exterior, nem prova de sua transcrição
no livro Diário da Recorrente; (ii) os documentos relativos ao IR pago no exterior, reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira; e (iii) o cálculo do
limite compensável.”.
Em síntese, portanto, a discussão posta no presente processo é sobre a
possibilidade de o contribuinte, que auferiu rendimentos de controladas e coligadas localizadas
em países de tributação favorecida ou que não tributam a renda, compensar a CSLL devida no
Brasil com créditos de IRRF, também incidente no Brasil, retido e recolhido sobre rendimentos por
elas aqui auferidos, nos termos do artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, que tem a
seguinte redação:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado
nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com
o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo
o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. (destacou-se)
No que tange, em primeiro lugar, à possibilidade de se fazer a referida
compensação com o imposto de renda devido no Brasil, não há dúvidas quanto à autorização legal
para tanto. O próprio relator, quando afirma que “essa compensação restringe-se ao IRPJ, tal
como expressamente indicado na norma”, deixa bem clara essa autorização.
Inclusive, o contribuinte, nos autos do PA 10880.900202/201118 (acórdão no
1801002.015), teve esse direito reconhecido por este CARF. Confira-se a ementa da decisão
proferida em 2014:
COMPENSAÇÃO IRRF DE FILIAL, SUCURSAL OU COLIGADA EM PAÍS DE
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. REQUISITOS
Ofende à legalidade tributária a negativa de reconhecimento a direito creditório
previsto no art. 9° da Medida Provisória n° 1.807/99 a exigência de de que o
contribuinte não teria apresentado (i) as demonstrações financeiras levantadas
pela controlada no exterior, nem prova de sua transcrição no livro Diário da
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902343/2011-67
11
controladora pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou ainda, (ii) os documentos
relativos ao IR pago no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Já no que se refere à possibilidade de compensação do IRRF com a CSLL, o douto
relator pontou pela sua impossibilidade. Como demonstrado, numa leitura literal do disposto no
artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, entendeu-se que essa compensação só estaria
autorizada para o imposto de renda e nunca para a CSLL.
Contudo, o próprio dispositivo legal, em seu parágrafo único, deixa claro que
“aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o disposto no art. 26 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995”.
O artigo 26 da 9.249/95, por sua vez, trata da compensação do “imposto de renda
incidente, no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real”
com o imposto de renda devido no Brasil. Confira-se:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
E a própria MP 2.158, nos mesmos termos que preconizava a MP 1.858-6, em seu
artigo 19, aponta a possibilidade de compensação do imposto recolhido no exterior com a CSLL.
Confira-se:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-
se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que
tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430,
de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos
lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902343/2011-67
12
Este CARF, nos termos da ementa do acórdão abaixo, também já reconheceu essa
possibilidade, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2002
LUCRO AUFERIDOS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA. CSLL.
DISPONIBILIZAÇÃO DE LUCROS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO.
A tributação da CSLL em bases universais para respeitar em sua plenitude o
princípio da irretroatividade da lei só se aplica aos lucros auferidos a partir de 1o
de outubro de 1999.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros oriundos do
exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição. Assunto:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL (Acórdão no 1401001.4961 – Sessão
de 20/01/2016)
Assim, por expressa determinação contida no já mencionado parágrafo único, do
artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, devem ser aplicadas as regras da compensação
do IRRF suportado no Brasil as mesmas regras da compensação do imposto pago no exterior, o
que impõe o reconhecimento da possibilidade de compensação do IRRF com a CSLL, ao contrário
do pronunciamento do ilustre relator.
Por outro lado, com relação à empresa sediada no Uruguai (MSU), o douto relator
exarou o seguinte entendimento para negar o direito creditório ao Recorrente:
Ocorre que, como reconhece a própria recorrente, o Uruguai não está
enquadrado "nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996", ou seja, não se
encontra listado na Instrução Normativa SRF no 188/2002, que regulamentou essa
norma, como "países ou dependências que não tributam a renda ou que a
tributam à alíquota inferior a 20% ou, ainda, cuja legislação interna oponha sigilo
relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade as
seguintes jurisdições".
Isso posto, a controladora residente no Brasil, ora recorrente, não pode
compensar o IRPJ por ela devido, com o IRRF aqui incidente sobre os rendimentos
pagos à sua controlada MSU residente no Uruguai.
Ocorre, todavia, que o artigo 24 da Lei no 9.430/96, ao contrário do entendimento
exarado e transcrito acima, não se restringe aos países listados em ato infra-legal da Receita
Federal do Brasil, uma vez que ele trata, inclusive, dos países que não tributam a renda. Confira-
se:

1 Este entendimento foi mantido pela CSRF, nos termos do acórdão no 9101-002.559.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902343/2011-67
13
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos
arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica,
ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país que não tribute a
renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento. (destacou-
se).
Não se tem dúvidas de que, estando listado em ato normativo da Receita Federal do
Brasil, (in casu, a Instrução Normativa SRF no 188/2002, vigente à época dos fatos geradores) o
país com tributação favorecida ou sem tributação estará abarcado pela possibilidade de
compensação do IRRF em comento. Contudo, o Uruguai não está listado naquele ato, como bem
apontou o ilustre relator.
Assim, no presente caso, o Recorrente demonstrou que, tendo em vista a opção do
Uruguai em aplicar o princípio da territorialidade, os rendimentos auferidos fora de seu território
não estariam sujeitos à tributação naquele país, ou seja, os rendimentos auferidos em país
estrangeiro (Brasil) não estão sujeitos à tributação no Uruguai.
Desta feita, o entendimento dado pelo relator ao presente caso, com toda venia,
não merece prosperar, na medida em que, nos termos da legislação, o IRRF suportado pelo
Recorrente no pagamento às controladas no exterior pode compor o saldo negativo apurado no
período em que foram retidos e recolhidos.
Por todo o exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer, na composição do saldo negativo da CSLL, além da parcela já reconhecida pelo relator
em seu voto, o IRRF no valor de R$ R$758.738,87.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima
(Declaração de Voto de Flávio Machado Vilhena Dias)

Fl. 968
DF CARF MF
Original